Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil.

II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória.

III. A prescrição constitui matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz, na esteira do que prescrevem os artigos 332, § 1o e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser arguida mediante exceção de pré-executividade.

IV. O Curador Especial é incumbido de promover a defesa da parte representada e assim está processualmente habilitado a manejar exceção de pré-executividade.

V. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o).

VI. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

VII. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a ação seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado, notadamente quando citação editalícia anterior é anulada justamente porque não foram esgotadas as possibilidades da citação pessoal.

VIII. Recurso conhecido e provido.